Tribunal: TJES
Processo: 5006957-03.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006957-03.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIELLE VANCINI DA COSTA MENDONCA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. ELIMINAÇÃO EM AUDITORIA CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA DE DATAS EM CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. MERO ERRO MATERIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para anular ato de cessação de contrato de professora temporária, eliminada após auditoria identificar divergência na data de início do curso entre a frente do certificado e o histórico escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se o ato administrativo de eliminação de candidata, fundamentado em divergência pontual de datas em certificado de especialização, padece de ilegalidade por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e por configurar excesso de formalismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não conhece da remessa necessária quando a interposição de apelação voluntária pelo Ente Público devolve integralmente a matéria ao Colegiado, o que torna prejudicado o reexame de ofício conforme o § 1º do art. 496 do CPC.

A Administração Pública deve pautar atos pela finalidade pública, evitando que rigorismo formal excessivo comprometa a eficiência do processo seletivo e direitos fundamentais dos administrados.

A divergência entre a indicação de fevereiro ou março de 2016 como início da especialização constitui mero erro material de natureza gráfica, incapaz de macular a validade da titulação ou a capacidade técnica da recorrida.

A autenticidade do documento apresentado resta verificada por meio de busca junto ao site E-mec, o que afasta dúvidas sobre a formação acadêmica.

A eliminação de candidata aprovada por inconsistência datilográfica insignificante afronta o Princípio da Razoabilidade e a busca pela verdade material no processo administrativo.

O formalismo não pode ser exacerbado a ponto de inviabilizar o acesso a cargos e funções públicas, conforme o inciso I do art. 37 da CF/88, quando comprovados os requisitos substanciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato administrativo que elimina candidato por erro material sanável no certificado de escolaridade, quando comprovada a formação acadêmica, padece de nulidade por excesso de formalismo.

A divergência de datas em documentos escolares que não altera o enquadramento do candidato ou a veracidade da titulação deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O controle de legalidade pelo Judiciário sobre atos administrativos deve impedir o abuso de poder travestido de estrita observância ao edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I; CPC, art. 496, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, deixar de conhecer a remessa necessária ao passo que conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
N.º

5006957-03.2024.8.08.0030

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DANIELLE VANCINI DA COSTA MENDONÇA

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação e remessa necessária visando a reforma da sentença que concedeu a segurança em favor de Danielle Vancini da Costa Mendonça, anulando o ato de cessação de seu contrato de professora temporária. A impetrante fora eliminada após auditoria contratual identificar que, em seu certificado de pós-graduação, constava o início do curso em 23/03/2016 na parte frontal e em 23/02/2016 no histórico escolar (verso).

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir se o ato administrativo de eliminação da candidata, fundamentado em divergência pontual de datas em certificado de especialização, padece de ilegalidade por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e por configurar excesso de formalismo.

Preliminarmente, no que concerne à remessa necessária, deixo de conhecê-la.

Isto ocorre pois, havendo a interposição de apelação cível voluntária por parte do Estado do Espírito Santo, o exame da matéria é devolvido integralmente ao Tribunal por força do recurso voluntário, restando prejudicada a necessidade do reexame
ex officio
, nos termos do que preceitua o artigo 496, §1º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao recurso de apelação, presentes os pressupostos de admissibilidade, dele
conheço
, passando ao exame do mérito.

A Administração Pública, embora vinculada ao princípio da legalidade e às normas do edital, deve pautar seus atos pela finalidade pública, evitando que o rigorismo formal excessivo comprometa a própria eficiência do processo seletivo e os direitos fundamentais dos administrados.

No caso vertente, resta cristalino que a divergência apontada — a indicação de fevereiro ou março de 2016 como início da especialização — constitui mero erro material de natureza gráfica, que em nada macula a validade da titulação ou a capacidade técnica da recorrida para o exercício do magistério. A impetrante logrou êxito em demonstrar que concluiu o curso de especialização em "Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil" pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia, com carga horária de 420 horas.

Notadamente, como bem ressaltou o juízo originário, a partir da conferência que “o documento apresentado não deixa qualquer dúvida acerca de sua autenticidade, considerando que essa pode ser verificada por meio de uma simples busca junto ao site E-mec, conforme documento de Id. 45095188.”

O ato de cessar um contrato de trabalho já em vigor e eliminar uma candidata devidamente aprovada por uma inconsistência datilográfica insignificante afronta diretamente o Princípio da Razoabilidade. A Administração deve buscar a verdade material, e não se prender a formalismos estéreis que transformam o processo administrativo em um fim em si mesmo, desbordando da função de selecionar os mais aptos.

Neste sentido, a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que a razoabilidade atua como um limite à discricionariedade e à interpretação rígida da lei, impedindo condutas bizarras, incoerentes ou desproporcionais. Ao aplicar uma "pena" de eliminação por erro material que não indica fraude ou ausência de requisito, o Estado viola o Princípio da Proporcionalidade em sua vertente de necessidade e adequação.

A ratio decidendi adotada pelo magistrado singular, a qual ora ratifico, ampara-se na premissa de que o formalismo não pode ser exacerbado a ponto de inviabilizar o acesso a cargos e funções públicas (Art. 37, I, CF/88) quando os requisitos substanciais de formação acadêmica estão comprovados.

Não se trata de conferir ao Judiciário a função de administrador, mas sim de exercer o controle de legalidade sobre ato que, sob a veste de "estrita observância ao edital", incorre em nítido abuso de poder e desvio de finalidade. A eliminação por erro material sanável — ou por divergência que não altera o enquadramento da candidata — é ato eivado de nulidade.

É cediço que o Direito Administrativo moderno repele o formalismo desmedido, prestigiando a segurança jurídica e a proteção da confiança do administrado. No caso, a recorrida já exercia a função – vale dizer, a administração já poderia ter verificado a inconsistência formal - tendo sua subsistência atingida por ato que desconsiderou a boa-fé e a realidade dos fatos.

Posto isto, em consonância com os princípios constitucionais regentes da Administração Pública, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, restando configurada a ilegalidade da cessação contratual motivada por excesso de formalismo, bem como o direito líquido e certo da impetrante.

Pelo exposto, deixo de conhecer a remessa necessária ao passo que CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.